Tribunal: TJPA
Processo: 0022015-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022015-44.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES SILVA BRITO, JOSE CIDENY CUNHA DOS REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO EM ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão do falecimento de filho dos autores, em decorrência do disparo de arma de fofo por policial militar durante abordagem, sob a alegação de responsabilidade civil objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem produção de prova testemunhal; (ii) se a absolvição penal por legítima defesa obsta a responsabilização civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há constatação de cerceamento de defesa, pois os autores, ao serem intimados, manifestaram concordância com o julgamento antecipado, operando-se a preclusão.

4. A absolvição penal fundada em legítima defesa vincula a esfera cível, afastando a ilicitude da conduta e rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do Estado.

5. Inexistentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, mostra-se correta a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 935; CPP, art. 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Ap. Cív. 0062267-02.2009.8.14.0301; TJ-MG, Ap. Cív. 5236464-73.2022.8.13.0024; TJ-MT, Ap. Cív. 1001063-80.2018.8.11.0050.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS DORES SILVA BRITO e JOSÉ CIDENY CUNHA DOS REIS contra o ESTADO DO PARÁ e a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização (Proc. nº 0022015-44.2015.8.14.0301), ajuizada pelos Apelantes.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Isto posto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito da pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita”

Em suas razões, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o feito foi julgado antecipadamente, sem a devida instrução probatória, mesmo após terem requerido a produção de prova testemunhal. Alegam que tal julgamento violou o contraditório e a ampla defesa, pois se trata de matéria de fato que demanda dilação probatória.

No mérito, asseveram que a sentença ignorou elementos de prova constantes nos autos, deixando de reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado diante da morte de seu filho, Martinho Neto Brito dos Reis, alvejado por policiais militares durante abordagem policial. Ressaltam que a absolvição dos agentes na esfera penal, por reconhecimento de legítima defesa, não impede a análise da responsabilidade civil pela via cível, a qual possui autonomia.

Requerem, assim, a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem para regular instrução processual, com designação de audiência para oitiva das testemunhas já arroladas. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informou que se abstém de intervir nos autos

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva dos Apelados, em relação ao óbito do filho dos apelantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Não assiste razão aos Recorrentes, pois, após serem intimados, por meio do ato ordinatório, para requerer o que entender de direito, requereram a conclusão do processo e a prolação de sentença (IDS. 28004036 e 28004040).

Logo, havendo desistência tácita da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência.
2. Restando preclusa a oportunidade de a autora postular a produção de provas, deve ser mantida a sentença que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pleito em vista dos elementos apresentados, não se aferindo o propalado cerceamento de defesa da autora
. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000190652701001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTES OPORTUNIZADAS PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL
. 1.Ação de indenização por danos morais julgada improcedente no primeiro grau, ausência de provas constitutivas do direito;
2. Não resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram oportunizadas a indicar provas que pretendiam produzir, contudo, deixaram transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação;
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido em consonância ao parecer Ministerial.

(TJ-AM - AC: 06070011120148040001 AM 0607001-11.2014.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Denota-se que a condenação dos Entes Estatais e dos prestadores de serviços públicos deve ater-se a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso em exame, os Apelantes pretendem a responsabilização civil do Ente Público em decorrência da morte do filho ocorrida durante ação da Polícia Militar do Estado do Pará.

Com a petição inicial foram juntadas provas acerca da ocorrência da morte de Martinho Neto Brito dos Reis em decorrência do disparo de arma de fogo da Polícia Militar, notadamente (i) Laudo de Necropsia Médico-Legal; (ii) depoimento da namorada do filho dos Autores; (iii) Reportagem jornalística referindo que o de cujus foi alvejado em “troca de tiros” com a Polícia Militar; (iv) Portaria de instauração de IPM pela Corregedoria da PMPA para apurar o fato; Depoimento da testemunha Discivaldo Cardoso Machado e; (v) Sentença de absolvição sumária proferida pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri, processo nº. 0015436-08.2014.8.14.0401, na qual reconhece que os policiais militares agiram sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, absolvendo-os sumariamente (ID. 10754171 - Pág. 2/3).

Sobre a matéria, a regra geral é que a sentença penal condenatória vincula a esfera cível, já a sentença penal absolutória geralmente não vincula a esfera cível, sendo que responsabilidade penal e civil permanecem independentes, conforme previsão do artigo 935 do Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Entretanto, existem duas exceções nas quais a sentença cível deve se vincular a sentença penal absolutória, são elas: quando a absolvição estiver fundada na inexistência do fato ou restar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou quando a absolvição criminal for fundamentada em excludentes de ilicitude, a teor do que dispõe o art. 65 do Código de Processo Penal, sendo esse último o caso em questão.

Assim, sendo constatado que a conduta do agente estatal foi de legítima defesa, não há como falar em reparação de dano cível.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHO DA APELANTE VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL.
EVOLUIU A ÓBITO APÓS INTERNAÇÕES E CIRURGIAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE EM ESFERA PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. VINCULAÇÃO DA SENTENÇA CÍVEL COM A SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 935, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO CÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida contra o Estado do Pará, em razão de óbito do filho da apelante após ser alvejado por disparo de arma de fogo de policial militar, porém fora absolvido na esfera penal por legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição penal fundamentada em legítima defesa impede a responsabilização civil do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reconhecimento da legítima defesa em sentença penal absolutória exclui a ilicitude da conduta do agente estatal, impedindo a responsabilização civil do Estado. 4. A responsabilidade civil e penal são independentes, porém, nos termos do art. 935 do CC, a absolvição penal por excludente de ilicitude vincula a esfera cível
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00622670220098140301 22281441, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO.
MORTE DO PAI/MARIDO DOS AUTORES EM AÇÃO POLICIAL. ESFERA CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL
. - Conforme a jurisprudência do STJ, "as instâncias cível e criminal são independentes, mas não de forma absoluta, porquanto não é possível indagar a existência do fato e sua autoria no cível quando estas questões se acharem decididas na esfera penal (art. 935 do CC/02), assim como também quando nesta for reconhecida causa excludente de ilicitude, dentre os quais o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de um direito (art . 65 do CPP)" (REsp n. 1.747.913/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 7/8/2020)
- A absolvição do agente estatal na esfera criminal, por legítima defesa, rompe o nexo causal em relação ao Estado, devendo ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 52364647320228130024, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

18/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - DISPARO DE ARMA DE FOGO POR PREPOSTO DA AGROPECUÁRIA ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – LEGITIMA DEFESA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A absolvição na esfera penal em decorrência do reconhecimento da excludente de responsabilidade da legítima defesa constitui exceção a regra da independência entre a responsabilidade civil e a criminal haja vista o reconhecimento de que em tal hipótese não há ato ilícito
. Não obstante reste comprovada a ocorrência do fato, a autoria e os danos decorrentes, houve absolvição do réu no juízo criminal, com o acolhimento da tese de legitima defesa que constitui excludente da ilicitude na Inteligência do art. 188, I do CCB, exonera a parte demandada da responsabilidade civil seja objetiva ou subjetiva e consequente dever de indenizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001063-80.2018.8.11 .0050, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Desta forma, havendo a comprovação da existência de excludente de culpabilidade – legítima defesa, no âmbito criminal
, descabe o pedido indenizatório formulado pelos Recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026